Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTES PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE DOS PACIENTES E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.
1. Roubo. Pacientes envolvidos desde a infância na seara criminal. Evidenciadas pelas circunstâncias a gravidade do roubo praticado pelos acusados; e a periculosidade, em particular do Paciente, preso preventivamente por prática de crime de roubo majorado em que foi subtraído um veículo, que representa mais perigo para a comunidade um carro na mão dessa juventude sem maiores compromissos com a incolumidade pública, a não se verificar o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares para conter pessoas envolvidos em delitos desta natureza.
2. Ordem denegada.